Tribunal: CARF
Processo: 19985.720082/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720082/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.502 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ FERNANDO SUPLICY DE LACERDA MOSCALESKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. RECONHECIMENTO JUDICIAL
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
Reconhecida judicialmente a isenção por moléstia grave e tendo o rendimento
isento sido declarado na DIRPF como rendimento sujeito à incidência de
imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a restituição do indébito de imposto
sobre a renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF
retificadora.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Ronnie Soares Anderson, que lhe negaram provimento. Nos termos do Art. 58,
§ 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado)
não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Caio Eduardo
Zerbeto Rocha (relator) na reunião anterior. Designado como redator ad hoc para o acórdão o
conselheiro Martin da Silva Gesto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.501, de 3 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 19985.720081/2019-78, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720082/2019-12
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720082/2019-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente o lançamento,
relativo a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e que, por força da Portaria RFB no
2.724/2017, não possui ementa.
Por relatar de forma fidedigna os fatos que constam dos autos, reproduz-se, em
parte, o Relatório do Acórdão recorrido:
O processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física, na qual se apurou redução de imposto de renda a
restituir.
De acordo com a Descrição dos Fatos c/c os Demonstrativos foi constatada a seguinte
infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação na
Justiça Federal.
Na “Complementação da Descrição dos Fatos”, a fiscalização narra que em 25/07/2018
o contribuinte retificou a Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2014, excluindo
dos rendimentos tributáveis, segundo Dirf da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, os seguintes valores: R$ 14.226,55 (trabalho assalariado); R$
15.956,54 (benefício de aposentadoria pago por previdência pública); R$ 179.590,94
(previdência complementar não optante pela tributação exclusiva) e R$ 18.818,58
(parcela que ultrapassou a isenção para maiores de 65 anos).
(...)
Prossegue a autoridade fiscal, narrando que, de acordo com os documentos
apresentados, a isenção pleiteada pelo contribuinte decorre de sentença de 12/01/2018,
processo 5013819-23.2017.4.04.7000/PR, que julgou procedente a ação judicial
suspendendo a exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria,
devendo a União se abster de promover a retenção na fonte quando de seu pagamento,
em razão de caracterização de cardiopatia grave, tendo sido a União Federal condenada
à restituição dos valores indevidamente pagos a título de IRRF, prescritas as parcelas
anteriores a 5 anos da propositura da ação judicial.
No Despacho/Decisão de 04/10/2018, o processo 5013819- 23.2017.4.04.7000/PR foi
arquivado, tendo em vista que após transitada em julgado a sentença de procedência
quanto à isenção pela cardiopatia grave, com a condenação em repetição de indébito,
após trâmite do cálculo dos valores a serem restituídos, optou o autor pela desistência da
execução dos juizados especiais.
A fiscalização esclarece que o contribuinte pode optar por receber por meio de
precatório, RPV ou por compensação o indébito tributário certificado por sentença
transitada em julgado, conforme Parecer PGFN/CAT 2093/2011, com destaque para os
itens 127 a 155 e item 278, letras “e” e “f”; Súmula no 461, D.J. 25/08/2010, da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e art. 100 da Constituição Federal/1988,
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720082/2019-12

sendo que a restituição administrativa de créditos decorrentes de decisão judicial
transitada, através de retificação da Declaração de Ajuste Anual, não encontra amparo
na legislação vigente.
O crédito tributário decorrente de decisão judicial transitada em julgado, relativo a
tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou ressarcimento, poderá ser
utilizado na COMPENSAÇÃO de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB (art. 41 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e art.
65 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017).
(...)
A autoridade fiscal complementa que o direito de execução dos valores devidos, bem
como sua conveniência e oportunidade, cabe ao contribuinte através de ação judicial
própria.
Impugnado o lançamento, foi ele julgado improcedente pelo Acórdão acima,
tendo o contribuinte sido cientificado da decisão, tendo apresentado Recurso Voluntário, onde
repisa todos os argumentos já exposto na Impugnação, arguindo preliminarmente apenas a
tempestividade do recurso, concluindo com o seguinte pedido:
Diante do exposto, requer-se que o presente RECURSO (IN)VOLUNTÁRIO seja
recebido, com fundamento no artigo 5o, incisos XXXIV, alínea “A” e LV, da
Constituição Federal, e art. 33, do Decreto no 70.235/72, e, ao final, seja provido, para o
fim de que seja reconhecido o direito do RECORRENTE à restituição do IRPF
pretendida, anulando-se, por consequência, a notificação de Lançamento que deu causa
a este pleito, apurando-se saldo positivo de imposto a restituir.
Protesta, por fim, pela juntada de novos documentos, caso seja necessário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Extrai-se da descrição dos fatos acima que estamos diante de Notificação de
Lançamento em que o foco central é o reconhecimento judicial do direito do recorrente
à isenção por moléstia grave relativamente aos exercício em questão.
E faço questão de frisar que, nestes autos, não se discute se o contribuinte tem ou não
direito à isenção, haja visto que isso já restou definido no provimento judicial, não nos
cabendo, então, sobre isso nos manifestar.
O objeto dos autos é outro: qual a forma pela qual o contribuinte pode reaver o que
eventualmente recolheu a maior que o devido a título de IRPF tendo em vista a decisão
judicial proferida?
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720082/2019-12

Conforme bem exposto no Recurso Voluntário, obtido o provimento judicial favorável
com o reconhecimento da isenção, o contribuinte optou por obter a restituição dos
valores recolhidos a maior a título de IRPF por meio da retificação de suas declarações
do Imposto de Renda da Pessoa Física, obedecendo, segundo sua narrativa, à orientação
obtida na própria Receita Federal.
Ocorre, entretanto, que este procedimento foi negado pela DRF/Curitiba conforme se
extrai da descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento:
Impugnado o lançamento, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a irresignação ao argumento
de que:
No caso, do exame das fls. 66/68 e também 84/86, todas do dossiê fiscal
(processo 10010.014647/0818-95), constata-se que o contribuinte obteve, por
meio de sentença judicial transitada em julgado, proferida nos auto do processo
no 5013819- 23.2017.4.04.7000/PR e que tramitou perante o Juizado Especial
Cível – Juízo Federal da 4a Vara Federal de Curitiba, o reconhecimento de
isenção tributária, suspendendo a exigibilidade do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria, observando-se, neste sentido, o trecho abaixo
transcrito, constante da referida decisão:
“...
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO
JUDICIAL, suspendendo a exigibilidade do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria da autora, devendo a União se abster de
promover a retenção na fonte quando de seu pagamento em razão da
caracterização da cardiopatia da autora como GRAVE, conforme laudos
periciais. Condeno a União Federal na restituição dos valores
indevidamente pagos a título de IRPF, prescritas as parcelas anteriores a
cinco anos da propositura da presente ação judicial, atualizados os
valores pela SELIC desde a data do indevido recolhimento.”
(...)
Prosseguindo, em 05 de fevereiro de 2018, foi proferido Despacho/Decisão (ver
fl. 112 do dossiê fiscal), do qual consta que o direito do então autor/exequente à
repetição do indébito não foi condicionado ao recebimento dos valores pela via
administrativa, sendo, também, dada ordem para intimar a União para que esta
apresentasse as Dirf (Declaração de Imposto Retido na Fonte) e as Declarações
de Ajuste Anuais dos exercícios de 2013 a 2017 (anos de 2012 a 2013), bem
como que o interessado fosse intimado para apresentar os contracheques dos
proventos recebidos no ano de 2017, para posterior remessa dos autos à
Contadoria, para que fossem incluídos no cálculo os valores retidos no ano de
2017.
Entretanto, em 22 de agosto de 2018, o então autor, ora contribuinte, requereu a
homologação da desistência de seguir com o cumprimento da sentença nos autos
judiciais (fl.90 do dossiê fiscal), tendo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
concordado com o pedido. Por conseqüência foi exarado, em 04 de outubro de
2018, o Despacho/Decisão de fl.93, arquivando a lide, tendo em vista que, após o
trâmite do cálculo dos valores a serem restituídos, optou o autor pela desistência
da execução dos juizados especiais.
Entretanto, tal retificação foi objeto de malha fiscal, tendo a fiscalização
esclarecido que a restituição administrativa de créditos decorrentes de decisão
judicial transitada, através de retificação da Declaração de Ajuste Anual, não
encontra amparo na legislação vigente, podendo o contribuinte optar por receber
por meio de precatório, RPV ou por compensação o indébito tributário
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720082/2019-12

certificado por sentença transitada em julgado, conforme Parecer PGFN/CAT
2093/2011, com destaque para os itens 127 a 155 e item 278, letras “e” e “f”;
Súmula no 461, D.J. 25/08/2010, da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça; e art.100 da Constituição Federal/1988. No caso, seria admitida apenas a
compensação, com menção ao art. 41 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e
art. 65 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017).
Pois bem. Inicialmente, cabe transcrever, sobre o tema, o disposto no art. 100 da
Constituição Federal/1988, que assim dispôs:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-
se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide
Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425)
Por sua vez, igualmente transcrevo o teor da Súmula no 461, D.J. 25/08/2010, da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, também referenciada pela
autoridade fiscal:
SÚMULA N. 461-STJ. O contribuinte pode optar por receber, por meio
de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por
sentença declaratória transitada em julgado. Rel. Min. Eliana Calmon,
em 25/8/2010.
O Parecer PGFN/CAT no 2093/2011, no que tange, entre outros, à possibilidade
de restituição administrativa de indébito tributário reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, e logo após transcrever, no item 142, a referida
Súmula no 461 do STJ, assim destacou:
(...)
Nessa esteira, e agora tratando das Instruções Normativas - IN da Receita
Federal do Brasil sobre o tema, qual seja, restituição (entre outros) no caso de
créditos reconhecidos por decisão judicial, assim dispunha a IN RFB no 900, de
30 dezembro de 2008:
(...)
Entretanto, e consoante entendimento exposto no referido Parecer PGFN/CAT no
2093/2011, a IN RFB no 900/2008 foi revogada pela IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, sendo que esta última tratou dos mesmos pontos
disciplinados pela primeira, mas de maneira diversa, como se observa a seguir:
(...)
Observe-se que os dispositivos citados da IN RFB 1.300/2012 enunciam
basicamente as mesmas regras dos dispositivos correspondentes da IN RFB
900/2008, exceto pelo fato de que é mais restritivo, pois a expressão “o
ressarcimento, a restituição, o reembolso e a compensação”, e variantes, é
sistematicamente substituída pela expressão “a compensação”. Isto comprova a
mudança no disciplinamento do tema – restituição administrativa - no âmbito
da Receita Federal do Brasil. Antes autorizada pela Instrução Normativa (IN
RFB 900/2008), depois não mais autorizada (IN RFB 1.300/2012).
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720082/2019-12

Note-se que, não obstante a IN RFB 1.300/2012 tenha sido revogada pela IN
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, esta última, vigente, ratificou as
disposições da primeira, como se constata a seguir:
Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017 (Publicada
no DOU de 18/07/2017)
(...)
CAPÍTULO V
DA COMPENSAÇÃO
SEÇÃO I – Das disposições Gerais sobre a Compensação Efetuada
Mediante Declaração de Compensação
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo
administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a
compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
(...)
CAPÍTULO VI
DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
Art. 98. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado dar-se-á na forma prevista nesta Instrução
Normativa, salvo se a decisão dispuser de forma diversa.
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para
com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial. (negritei)
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos
relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário,
com ou sem emissão de precatório.
Art. 100. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial
transitada em julgado, a declaração de compensação será
recepcionada pela RFB somente depois de prévia habilitação do
crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela
Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário
do sujeito passivo. (negritei)
Ainda sobre o tema, pronunciou-se a Coordenação Geral de Tributação da
Receita Federal do Brasil – COSIT, na Solução de Consulta no 382, de
26/12/2014, publicada no DOU de 03/03/2015 (com efeito vinculante nos termos
do art. 9o da IN RFB n° 1.396/2013), cabendo transcrever, neste sentido, parte da
ementa e dos fundamentos dessa Solução de Consulta:
Portanto, tendo em vista o exposto neste Voto, entendo que agiu com acerto a
fiscalização, devendo ser mantido o lançamento.
Com todo o respeito, entendo que a análise acima está equivocada.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720082/2019-12

Como vimos acima, escoram-se a Notificação de Lançamento e o Acórdão recorrido na
conjugação das orientações extraídas do Parecer PGFN/CAT no 2093/2011 e da Solução
de Consulta COSIT no 382/2014 com o que prescreve, hoje a IN RFB no 1.717/2017 e
artigo 100 da Constituição Federal de 1988.
Se tomarmos o Parecer PGFN/CAT no 2093/2011, podemos dali extrair que:
Trata-se de estudo sobre repetição de indébito tributário e compensação
tributária provocado por consulta da Coordenação-Geral de Tributação
(COSIT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a qual, após estudar
questões jurídicas apresentadas pela Coordenação-Geral de Administração
Tributária (CODAC), pelas unidades regionais da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Equipe Nacional de Revisão do Manual de Controle de
Crédito Tributário Sub Judice, compilou todos os entendimentos e registrou suas
próprias conclusões na Nota COSIT No 18, de 2010, para submetê-la a exame
jurídico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
2. O foco da consulta é a juridicidade da Instrução Normativa RFB No 900,
de 2008, na parte em que disciplina a restituição e compensação de indébito
tributário reconhecido em decisão judicial. Objetivamente, o estudo da RFB
se debruça - e demanda nossa apreciação - sobre os seguintes pontos:
De fato, referido parecer alterou significativamente o entendimento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB antes normatizado na referida IN RFB no 900/2008
que, como muito bem exposto pelo voto proferido no Acórdão recorrido, teve seu texto
modificado pela IN RFB no 1300/2012, passando a adotar o entendimento até hoje
vigente na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
Não há dúvidas nem questionamentos quanto a isso.
Entretanto, no que diz respeito à Solução de Consulta COSIT no 382/2014, extraímos de
sua contextualização que ela não se aplica ao caso concreto, vejamos:
1. A interessada, acima identificada, informando desenvolver atividades no ramo
de
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx”, dirige-se a esta Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para
formular CONSULTA acerca da interpretação e aplicação das normas
relativas à compensação de tributos no âmbito desta Secretaria.
2. Informa ter ajuizado ação judicial em 4 de junho de 1996, obtendo
sentença favorável em primeira instância, proferida em 8 de outubro de
1998, que autorizou compensar valores recolhidos a título da Contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) “naquilo que excedeu a base de cálculo
prevista na Lei Complementar no 7/70, acrescido de correção monetária”,
em face da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445, de
29 de junho de 1988, e no 2.449, de 21 de julho de 1988. (destaquei)
Como se pode ver, referida Solução de Consulta, além de se referir a procedimentos de
compensação, se refere especificamente a casos de compensações de recolhimentos
indevidos a título de PIS/Pasep, sendo que no caso em tela falamos de restituição de
IRPF.
E a indicação do tributo a que se referem os autos é fundamental para se apurar que, no
caso, os dispositivos e orientações que fundamentam a Notificação de Lançamento não
se aplicam ao caso.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720082/2019-12

Isso porque, em disposição já existente desde a IN RFB no 900/2008 e mantida na IN
RFB no 1300/2012, prescreve a IN RFB no 1.717/2017 que os pedidos de restituição
relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Física têm um tratamento diverso do
dispensado aos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB:
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
(...)
Art. 8o A restituição do imposto sobre a renda apurada na DIRPF reger-se-á
pelos atos normativos da RFB que tratam da matéria, observadas as disposições
específicas previstas nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 20. (...)
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na
DIRPF como rendimento sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao
ajuste anual, a restituição do indébito de imposto sobre a renda será
pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
(destaquei)
Como se pode ver, em pese as alterações promovidas na IN RFB 900/2008 em
decorrência do Parecer PGFN/CAT no 2093/2011, que culminaram com as alterações
promovidas pela IN RFB no 1300/2012 e que vigem até hoje, as restituições de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física são, em regra, tratadas não por meio de Pedido de
Ressarcimento ou Declaração de Compensação (PER/DCOMP), mas sim através da
DIRPF.
Mais ainda, no caso de restituição de IRPF decorrente de reconhecimento de isenção,
que é o caso dos autos, a prescrição normativa é expressa como acima se vê no §1o, do
art. 20, da IN RFB no 1.717/2017.
Destaco ainda, por pertinente, que o supra transcrito artigo 100, da IN RFB no
1.717/2017 é expresso ao se referir à DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(DCOMP) que, como vimos pela disciplina da própria IN RFB no 1.717/2017, não se
aplica às hipóteses de restituição de IRPF, quanto mais aquelas decorrentes do
reconhecimento de isenção.
Por fim, quanto à disposição da parte final do artigo 8o acima transcrito, verifica-se que
a regra geral aplicável ao IRPF é tratar da restituição sempre por meio da DIRPF,
porém, há hipóteses em que tal tratamento não é possível e, então, nestes casos
específicos, se aplicam as regras gerais aplicáveis aos demais tributos, direcionando o
pedido de restituição seja a um Pedido Eletrônico de restituição (PER), seja a um pedido
de restituição avulso.
Assim, voto por conhecer do recurso para dar-lhe provimento.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720082/2019-12

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital